Tribunal: TJMT
Processo: 0003354-87.2018.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003354-87.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 605.662.903-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIVINO MATOS DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO - VEREDITO CONDENATÓRIO - DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PALA COMPANHEIRA DA VÍTIMA -
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE MOTIVADA - PREMISSA DO STJ -

PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - RAZOABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO JUSTIFICADO - ACÓRDÃO DO STJ

- RECURSO PROVIDO.

A depreciação da circunstância judicial [consequências do crime] está motivada em elementos concretos [abalo psicológico sofrido pala companheira da vítima, que foi submetida a tratamento, mas persistem o
“
trauma”
e

o sofrimento decorrentes da morte de seu esposo], os quais extrapolam os elementos do tipo penal e justificam a elevação da pena base
(STJ, AgRg no HC n. 579.082/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 29.6.2020).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (HC no 532.902/PE).

A pena imposta – superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável [consequências do crime] e a reincidência justificam o inicial
“semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 2o, alínea b, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 708.627/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003354-87.2018.8.11.0012 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S): GENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da a 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0003354-87.2018.8.11.0012; Código 105205), que o condenou por homicídio privilegiado a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 1o, do CP - (ID 128263843 – fls. 828/829).

O apelante sustenta que a elevação da pena em 1 (um) e 3 (três) meses pela negativação de uma circunstância judicial desfavorável [consequências do crime] seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 128263843).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 128263869).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ARTIGO 121, § 1o, DO CÓDIGO PENAL - DECISÃO CONDENATÓRIA - PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA APLICAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO - PELO DESPROVIMENTO DO APELO
.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 128896188)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 03/06/2018, por volta das 02:53hrs, na casa noturna “Canecão” localizada no Bairro União, Rua Rio Grande do Sul, Nova Xavantina, Genilson dos Santos Oliveira, agindo em concurso de pessoas com 02 (dois) indivíduos ainda não identificados, com animus necandi e impelido por motivo fútil, matou Divino Matos de Souza. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Genilson dos Santos Oliveira como incurso no art. 121, §2o, incisos II (motivo fútil) do Código Penal c/c art. 1o, inciso I da Lei n.o 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos) [
...].
”
(Tereza de Assis Fernandes, promotora de Justiça – ID 128263842)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
Em face da decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na denúncia, para condenar GENILSON DOS SANTOS OLIVEIRA como incurso nas sanções previstas no art. 121, §1o, do Código Penal. [...]

As consequências do crime foram graves, haja vista as declarações da companheira da vítima, Sra. Edilene Rezende de Souza, a qual informou que após a perda do companheiro, com quem estava há aproximadamente 4 anos, teve que passar por tratamento psicológico, emagreceu 5kg, e até hoje tem trauma e sofre com a perda repentina do excompanheiro. [...]

Desta forma, à vista da existência de 1 (uma) circunstância judicial valorada negativamente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade, e suficiente para reprovação e prevenção do crime a que fora condenado o réu, e assim, fixo a pena-base do delito de homicídio em 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão, observada a forma simples do art. 121 do Código Penal.

Na segunda fase de aplicação de pena, constato que o réu confessou a autoria e admitiu os fatos articulados na denúncia, mesmo que de forma parcial (confissão qualificada), devendo ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP.

Ocorre que, à época dos fatos, o réu era reincidente, pois já tinha sido condenado anteriormente, de forma definitiva, por outro crime, possuindo contra si um processo de execução de pena que tramita perante a 2a Vara de Nova Xavantina (PEP no 5094-80.2018.811.0012), devendo ser reconhecida a agravante do art. 61, inciso I, do CP.

Desse modo, considerando que a jurisprudência sedimentada tanto do STJ quanto do TJMT é no sentido de que tais circunstâncias se equivalem, mantenho a pena anteriormente aplicada.

Na terceira fase de aplicação da pena, deve ser reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no §1o, do art. 121, do CP, conforme decidido pelo Conselho de Sentença. [...]

Sendo assim, diminuo a pena em 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, fixando-a definitivamente em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Com fundamento no art. 33, parágrafo 2o, ‘c’, do Código Penal, e levando-se em conta que o réu era reincidente à época dos fatos, determino que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Saliento que o tempo que o sentenciado permaneceu preso preventivamente não é capaz de modificar o regime inicial de pena, já que era reincidente, de modo que deixo de efetuar a detração neste momento [
...].”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito – ID 128263843 – fls. 817/820)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão - homicídio simples [privilegiado] - art. 121, § 1o -, ao considerar desfavorável as consequências do crime.

A depreciação dessa circunstância judicial está motivada em elementos concretos [“
companheira da vítima, Sra. Edilene Rezende de Souza, a qual informou que após a perda do companheiro, com quem estava há aproximadamente 4 anos, teve que passar por tratamento psicológico, emagreceu 5kg, e até hoje tem trauma e sofre com a perda repentina da vítima”
], os quais extrapolam os elementos do tipo penal e fundamentam a elevação da pena base
(STJ, AgRg no HC n. 579.082/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 29.6.2020).

Sobre a fração, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC no 532.902/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base a 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda-fase, o Juiz-Presidente reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante, na data do fato [
3.6.2018], registrava
condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 19.4.2018 (SEEU 0005094-80.2018.8.11.0012), e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Desse modo, transforma-se a pena-base - 7 (sete) anos de reclusão - em intermediária.

Na terceira fase, a incidência de causa de diminuição de pena [violenta emoção] enseja a redução da pena no patamar máximo de 1/3 (um terço) adotado pelo Juiz-Presidente, a totalizar a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

No que se refere ao regime, a pena imposta – superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável [consequências do crime] e a reincidência justificam o inicial
“semiaberto, nos termos do art. 33, parágrafo 2o, alínea b, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC n. 708.627/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 27.4.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar a pena do apelante a
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022